Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-22.2025.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais civis armazenando, no interior de sua residência, 26 porções de cocaína (54,77 g), além de um rádio comunicador e uma balança de precisão. Preliminar defensiva de nulidade ante a inexistência de fundada suspeita apta a autorizar a incursão domiciliar. Não ocorrência. Recebimento de denúncias anônimas no "Disque-Denúncia", informando ser

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais civis armazenando, no interior de sua residência, 26 porções de cocaína (54,77 g), além de um rádio comunicador e uma balança de precisão. Preliminar defensiva de nulidade ante a inexistência de fundada suspeita apta a autorizar a incursão domiciliar. Não ocorrência. Recebimento de denúncias anônimas no "Disque-Denúncia", informando ser o imóvel utilizado como ponto de consumo de drogas. Caracterização da fundada suspeita acerca do tráfico de drogas. Policiais civis se dirigiram ao endereço mencionado, onde foram atendidos pela proprietária da residência, a qual autorizou o ingresso da equipe. Circunstâncias do caso concreto aptas a autorizar, em hipótese de crime permanente, a busca domiciliar. Precedente do STJ. Rejeitada. No mérito, almeja a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis em ambas as fases da persecução penal. Negativa do réu isolada. Inequívoca posse das substâncias entorpecentes para fins mercantis. Volume que, somado à apreensão de rádio comunicador e balança de precisão, denotam a finalidade comercial. Afastamento do pleito desclassificatório. Condenação lastreada em sólidos elementos. Cálculo de pena que comporta reparo. Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal, com fundamento no mau antecedente, prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior e natureza da droga. Redução do patamar de aumento para 1/6. Natureza que não justifica o gravame. Aumento em 1/3 em razão da agravante da reincidência escorreito. Reincidência específica que obsta o reconhecimento do privilégio. Reprimenda finalizada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 777 dias-multa. Regime inicial fechado que se mantêm. Substituição por restritiva de direitos inviável, em razão do quantum de pena fixado. Impossibilidade de reconhecimento da detração penal, que deverá ser analisada pelo juízo de execução, e de concessão do direito de recorrer em liberdade. Parcial provimento.